Tribunal: TJBA
Processo: 8026482-04.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026482-04.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL HIDRELETRICA PIABANHA LTDA Advogado(s): RENAN CIRINO ALVES FERREIRA, RODRIGO CARVALHO SAMUEL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS SOBRE TUSD E SUBVENÇÃO CDE. DISPENSA DE DEPÓSITO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. TEMA 986 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, dispensou a exigência de depósito judicial como condição para a eficácia de tutela de urgência que excluiu a TUSD e a Subvenção CDE da base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível rediscutir o mérito da incidência tributária (base de cálculo) em recurso restrito à análise da exigência do depósito judicial; (ii) o Tema 986 do STJ se aplica a produtoras independentes de energia (PCH). III. Razões de decidir 3. O agravante busca rediscutir a composição da base de cálculo do ICMS, matéria que não foi objeto do recurso original e sobre a qual operou a preclusão consumativa, configurando inovação recursal indevida. 4. Subsidiariamente, no mérito, a tese firmada no Tema 986 do STJ ("A TUST e/ou a TUSD integram a base de cálculo do ICMS") aplica-se exclusivamente aos consumidores finais de energia elétrica. 5. A agravada é pequena central hidrelétrica (produtora independente), não ocorrendo fato gerador do ICMS na etapa de injeção de energia na rede de distribuição, o que impõe a técnica do distinguishing para afastar a incidência do precedente vinculante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8026482-04.2018.8.05.0000, em que figura como recorrente ESTADO DA BAHIA, e como recorrido CENTRAL HIDRELETRICA PIABANHA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.